Tribunal: STJ
Processo: 0169112-36.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1003088 - SP (2025/0169112-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: FLAVIO ELTON DA CUNHA (PRESO)
ADVOGADO
: DIEGO ALVES DE GODOY - SP369063
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO DE DROGAS.
HABEAS CORPUS
GRANDE QUANTIDADE. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO.
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA.
1. O ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo como regra.
Desse modo, a prisão revela-se cabível tão somente quando estiver
concretamente comprovada a existência do
, sendo
periculum libertatis
incabível o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem
inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos
na legislação processual penal.
2. No caso, o decreto de prisão preventiva teve como lastro a grande
quantidade de droga apreendida, 21 tijolos de maconha com peso líquido
total de 35,920kg. Além disso, o paciente portava, sem autorização e em
desacordo com determinação legal e regulamentar, uma pistola calibre 380,
marca Taurus, o que reforça a gravidade da situação
3. Ora, "o Superior Tribunal de Justiça tem compreendido que o porte de
arma ou munição, no contexto de tráfico de drogas, poderá justificar a
manutenção da prisão, por evidenciar a periculosidade do acusado e a
necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública"
(AgRg no HC n. 933.786/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma,
julgado em
, DJe de
).
30/9/2024
3/10/2024
4. Tais elementos evidenciam a gravidade concreta da conduta e têm sido
admitidos por esta Corte Superior como fundamentação idônea para a
decretação e manutenção da prisão preventiva.
5. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas
previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito
almejado para a proteção da ordem pública, sendo certo, ainda, que
condições subjetivas favoráveis da agravante, por si sós, não impedem a
prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a
decretação da segregação provisória.
6. Agravo regimental a que se nega provimento.
Documento eletrônico VDA48464268 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 25/06/2025 19:27:13
Publicação no DJEN/CNJ de 30/06/2025. Código de Controle do Documento: 619af0b2-311d-4036-a563-1f5bf6b3d551

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
18/06/2025
24/06/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti
Cruz e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com
o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
25 de junho de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA48464268 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 25/06/2025 19:27:13
Publicação no DJEN/CNJ de 30/06/2025. Código de Controle do Documento: 619af0b2-311d-4036-a563-1f5bf6b3d551

AgRg no HABEAS CORPUS No 1003088 - SP (2025/0169112-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: FLAVIO ELTON DA CUNHA (PRESO)
ADVOGADO
: DIEGO ALVES DE GODOY - SP369063
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO DE DROGAS.
HABEAS CORPUS
GRANDE QUANTIDADE. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO.
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA.
1. O ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo como regra.
Desse modo, a prisão revela-se cabível tão somente quando estiver
concretamente comprovada a existência do
, sendo
periculum libertatis
incabível o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem
inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos
na legislação processual penal.
2. No caso, o decreto de prisão preventiva teve como lastro a grande
quantidade de droga apreendida, 21 tijolos de maconha com peso líquido
total de 35,920kg. Além disso, o paciente portava, sem autorização e em
desacordo com determinação legal e regulamentar, uma pistola calibre 380,
marca Taurus, o que reforça a gravidade da situação
3. Ora, "o Superior Tribunal de Justiça tem compreendido que o porte de
arma ou munição, no contexto de tráfico de drogas, poderá justificar a
manutenção da prisão, por evidenciar a periculosidade do acusado e a
necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública"
(AgRg no HC n. 933.786/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma,
julgado em
, DJe de
).
30/9/2024
3/10/2024
4. Tais elementos evidenciam a gravidade concreta da conduta e têm sido
admitidos por esta Corte Superior como fundamentação idônea para a
decretação e manutenção da prisão preventiva.
5. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas
previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito
almejado para a proteção da ordem pública, sendo certo, ainda, que
condições subjetivas favoráveis da agravante, por si sós, não impedem a
prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a
decretação da segregação provisória.
6. Agravo regimental a que se nega provimento.
Documento eletrônico VDA48260257 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/06/2025 20:07:33
Código de Controle do Documento: 2c9fc350-a2e9-42e1-bb5a-89e78206a592

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):

Trata-se de agravo regimental interposto por FLÁVIO ELTON DA CUNHA
contra decisão através da qual deneguei o
impetrado em favor dele.
habeas corpus
Infere-se dos autos que o paciente (ora agravante) foi preso em flagrante,
em
, pela suposta prática dos crimes tipificados no art. 33,
, da Lei n.
20/2/2025
caput
11.343/2006 e no art. 14 do Estatuto do Desarmamento, na forma do art. 69 do Código
Penal. A custódia foi convertida em preventiva.
Impetrado prévio
na origem, a ordem foi denegada em acórdão assim
writ

ementado (e-STJ fls. 19/20):
Direito Penal. Habeas Corpus. Tráfico de drogas e porte ilegal de arma de
fogo. Ordem denegada.
I. Caso em Exame
1. Habeas Corpus impetrado em favor de Flávio Elton da Cunha, preso em
flagrante por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. A defesa alega
constrangimento ilegal na conversão da prisão em flagrante para preventiva,
destacando condições pessoais favoráveis do paciente e questionando a
necessidade da prisão preventiva.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da prisão
preventiva do paciente, considerando a alegação de ausência de requisitos
legais para sua manutenção e a possibilidade de aplicação de medidas
cautelares diversas da prisão.
III. Razões de Decidir
3. A prisão preventiva foi mantida com base na gravidade dos delitos
imputados, quantidade de drogas apreendidas e porte de arma de fogo,
justificando a necessidade de custódia para garantia da ordem pública.
4. As condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes para
afastar a prisão preventiva, dada a presença dos requisitos legais que
autorizam a medida.
5. As alegações defensivas no sentido de que a arma de fogo apreendida
seria de origem lícita, devidamente registrada junto aos órgãos competentes
em razão condição de Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador (CAC)
do paciente, com documentação em plena validade, bem como a tese
relativa à possibilidade de aplicação de regime prisional diverso do fechado
ou substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos,
extrapolam os estreitos limites da cognição sumária própria do presente writ.
IV. Dispositivo e Tese
6. Ordem denegada.
Documento eletrônico VDA48260257 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/06/2025 20:07:33
Código de Controle do Documento: 2c9fc350-a2e9-42e1-bb5a-89e78206a592

Tese de julgamento: 1. A gravidade dos delitos e as circunstâncias do caso
justificam a manutenção da prisão preventiva. 2. Condições pessoais
favoráveis não afastam a necessidade de custódia cautelar quando
presentes os requisitos legais.
Legislação Citada: Código de Processo Penal, arts. 301, 310, 312, 319. Lei
n° 10.826/2003, art. 14. Lei n° 11.343/2006, art. 33.
Jurisprudência Citada: STF, HC 112.642, Rel. Min. Joaquim Barbosa, 2 T., j.

26.06.2012. STJ, RHC 114.589-MS, Rel. Min. Luiz Fux, 1 T., j. 24.09.2013.

STJ, HC 272.893-SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 5 T., j. 05.09.2013.

No STJ, sustentou a defesa inexistência dos requisitos autorizadores da
prisão preventiva e desnecessidade da manutenção da custódia cautelar, baseada na
gravidade abstrata do delito.
Destacou as condições pessoais do paciente - empresário, com residência e
domicílio fixos, casado, com filho de 10 anos -, defendendo a aplicação de cautelares
diversas à prisão.
Disse, ainda, que a quantidade de entorpecentes, por si só, não é
fundamento para a medida extrema e que a autoridade judicial não fundamentou o
porquê da não aplicação de cautelares diversas.
Em decisão acostada às e-STJ fls. 287/293, deneguei o
,
habeas corpus
motivando a interposição do presente agravo regimental, no qual se reiteram os
argumentos antes aduzidos.
Enfatiza a defesa que não há qualquer prova de que a arma apreendida
estava sendo portada em via pública e que sua apreensão não veio no contexto da
traficância. Afirma que o referido objeto está registrado em nome do agravante, na
condição de colecionador, atirador desportivo e caçador (CAC), e com a documentação
válida junto aos órgãos responsáveis.
Pugna, ao final, pelo provimento do recurso para revogar a custódia
preventiva do agravante, aplicando as medidas cautelares diversas da prisão.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):

O agravante não trouxe elementos capazes de infirmar a decisão agravada
que merece ser mantida na íntegra.
O ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo como regra.
Desse modo, a prisão revela-se cabível tão somente quando estiver concretamente
comprovada a existência do
, sendo incabível o recolhimento de
periculum libertatis

Documento eletrônico VDA48260257 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/06/2025 20:07:33
Código de Controle do Documento: 2c9fc350-a2e9-42e1-bb5a-89e78206a592

alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores da
medida extrema, previstos na legislação processual penal.
No caso, colho do decreto preventivo (e-STJ fls. 24/26):
O flagrante mostra-se formalmente em ordem, não havendo motivos para o
seu relaxamento, eis que foram devidamente observadas as regras
procedimentais dispostas nos arts. 301 e seguintes do Código de Processo
Penal. Vê-se que os policiais viram pelo portão a conduta criminosa, em se
tratando de crime permanente portanto, configurado o flagrante. Há
suficientes indícios de autoria e provas da existência do crime conforme se
depreende do coligido nos autos. Segundo consta dos autos, policiais civis
viram o autuado, após denúncia e campana, descarregando drogas. Na
abordagem, ele detinha em sua cintura uma arma de fogo. Ainda que
primário, e decline demais condições pessoais favoráveis, de se ver que a
quantidade de drogas apreendidas somadas ao porte da arma de fogo
denotam a necessidade do acautelamento da situação, para garantia de
ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. Por alteração da
Lei 13.964/2019 houve o acréscimo do requisito do perigo do estado de
liberdade do autuado, consoante nova dicção legal do art. 312 do Código de
Processo Penal: "Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da
instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver
prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo
gerado pelo estado de liberdade do imputado". E este perigo resta evidente
ante à conduta criminosa reiterada, em patente desvalor às normas penais
incriminadoras descumpridas, de modo que, as demais medidas diversas da
prisão não se mostram suficientes no presente caso, a fim de evitar que o
autuado volte a delinquir. Desta feita, observadas as disposições do art. 312
do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei 12.403/11,
converto a prisão em flagrante em prisão preventiva do autuado FLÁVIO
ELTON CUNHA, com fulcro no art. 310 do Código de Processo Penal,
ressalvando, por ora, a inadequação das medidas cautelares diversas da
prisão ante o acima exposto. Expeça-se mandado de prisão preventiva em
desfavor do autuado.

Por sua vez, consignou o Tribunal
(e-STJ fls. 27/32):
a quo
Ora, o paciente foi detido em poder de grande quantidade de narcóticos,
havendo informações de que ele é o responsável pela venda e distribuição
de drogas, além de portar
, a
arma de fogo no momento da prisão, assim
manutenção da custódia encontra-se plenamente justificada na garantia da
ordem pública, eis que tem por escopo prevenir a reprodução de fatos
criminosos e resguardar o meio social, retirando do convívio da comunidade
aquele que diante do modus operandi de sua conduta demonstra ser dotado
de periculosidade.
Vale ressaltar que as medidas cautelares alternativas à prisão são
totalmente inadequadas e inviáveis no presente caso, pois, além de
insuficientes, são inaplicáveis para garantir a ordem pública, dada a
gravidade dos crimes - um deles considerado equiparado a hediondo, com
pena máxima superior a quatro anos - e as circunstâncias dos fatos
imputados ao paciente.
Documento eletrônico VDA48260257 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/06/2025 20:07:33
Código de Controle do Documento: 2c9fc350-a2e9-42e1-bb5a-89e78206a592

Ademais, a garantia da ordem pública visa assegurar a confiança nas
instituições, especialmente no Poder Judiciário, conferindo transparência e
visibilidade às políticas públicas de persecução penal.
O comportamento do paciente, somado aos outros elementos constantes
dos autos, revela a necessidade de sua custódia cautelar, uma vez que os
argumentos apresentados na petição inicial são insuficientes para justificar a
revogação da medida excepcional.
Cabe ressaltar que eventuais atributos pessoais favoráveis ao paciente não
impediram que ele praticasse o crime, razão pela qual não são suficientes
para obstar a negativa da liberdade provisória, principalmente quando
presentes os requisitos legais que autorizam a prisão preventiva, como já
demonstrado pelos elementos mencionados.
[...]
Reitera-se que, diante do cenário exposto, as medidas cautelares
alternativas à prisão são completamente inviáveis, em razão da gravidade
dos delitos e das circunstâncias dos fatos imputados ao paciente.
Dessa forma, considerando que os fundamentos que justificaram a
decretação da prisão preventiva são legítimos e ainda permanecem
presentes, não há qualquer razão para que seja determinada a sua
revogação.
Ressalte-se, por oportuno, que as alegações defensivas no sentido de que a
arma de fogo apreendida —a qual os policiais civis afirmam estar em posse
do paciente —seria de origem lícita, devidamente registrada em seu nome
junto aos órgãos competentes em razão de sua condição de Colecionador,
Atirador Desportivo e Caçador (CAC), com documentação em plena
validade, bem como a tese relativa à possibilidade de aplicação de regime
prisional diverso do fechado ou substituição da pena privativa de liberdade
por restritiva de direitos, extrapolam os estreitos limites da cognição sumária
própria do presente writ.

Conforme visto acima, o decreto de prisão preventiva teve como lastro a
grande quantidade de droga apreendida, 21 tijolos de maconha com peso líquido total
de 35,920kg (trinta e cinco quilos e novecentos e vinte gramas). Além disso, o
agravante portava, sem autorização e em desacordo com determinação legal e
regulamentar, uma pistola calibre 380, marca Taurus, o que reforça a gravidade da
situação.
Ora, "o Superior Tribunal de Justiça tem compreendido que o porte
de arma ou munição, no contexto de tráfico de drogas, poderá justificar a manutenção
da prisão, por evidenciar a periculosidade do acusado e a necessidade da segregação
(AgRg no HC n. 933.786/SP, relator Ministro
como forma de acautelar a ordem pública"
Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
).
30/9/2024
3/10/2024
Documento eletrônico VDA48260257 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/06/2025 20:07:33
Código de Controle do Documento: 2c9fc350-a2e9-42e1-bb5a-89e78206a592

E quanto à alegação defensiva de que inexiste prova de que a arma
apreendida estava sendo portada em via pública e que sua apreensão não veio no
contexto da traficância, peço vênia para transcrever os seguintes trechos da exordial
acusatória (e-STJ fls. 34/35):
Segundo apurado, na data dos fatos, o denunciado transportava em seu
veículo 21 tijolos de maconha, com o intuito de entrega a terceiros. Além
disso, portava, em sua cintura, uma pistola Taurus, calibre 380.
Ocorre que policiais civis receberam informações no sentido de que no local
dos fatos ocorreria uma entrega de grande quantidade de maconha. Nas
informações ainda se apontava que um comerciante que possui uma loja de
rodas estaria usando seu estabelecimento como fachada, e que armazenava
as drogas em uma chácara em Cabreúva.
Então, foi realizada campana e os policiais civis acompanharam o
denunciado até a chácara indicada, onde era realizada a guarda e o depósito
das drogas. No local, por meio de uma festa do portão, avistaram o momento
em que FLÁVIO passou a descarregar a droga do veículo.
Na sequência, foi solicitado apoio da guarda municipal e realizada incursão
no imóvel.
Ato contínuo, o denunciado foi abordado e, em sua cintura, foi encontrada
uma arma de fogo, municiada e pronta para uso. Ainda, foram localizados 21
tijolos de maconha, parte no chão e parte no automóvel.

Tais elementos evidenciam a gravidade concreta da conduta e têm sido
admitidos por esta Corte Superior como fundamentação idônea para a decretação e
manutenção da prisão preventiva.
As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas
previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para
a proteção da ordem pública, sendo certo, ainda, que condições subjetivas favoráveis
da agravante, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes
os requisitos legais para a decretação da segregação provisória.
Nesse sentido:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
TRÁFICO
DE
ENTORPECENTES E POSSE DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO
RESTRITO. INDÍCIOS DE AUTORIA. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA.
PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO
DESPROVIDO.
1. A alegação de inocência não pode ser examinada pelo Superior Tribunal
de Justiça na presente via, por pressupor revolvimento de fatos e provas,
providência essa vedada no âmbito do writ e do recurso ordinário que lhe faz
as vezes.
2. Sabe-se que o ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo
como regra. Desse modo, a prisão revela-se cabível tão somente quando
estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis,
Documento eletrônico VDA48260257 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/06/2025 20:07:33
Código de Controle do Documento: 2c9fc350-a2e9-42e1-bb5a-89e78206a592

sendo vedado o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem
inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na
legislação processual penal.
3. Na espécie, a manutenção da segregação preventiva encontra-se
devidamente motivada, pois destacou o Magistrado de piso a gravidade
concreta da conduta, extraída da quantidade de entorpecentes apreendidos,
a saber, mais de 6kg (seis quilos) de cocaína, além de 130g (cento e trinta
gramas) de Cetamina (e-STJ fl. 62), enfatizando, ainda, que se trata do delito
de tráfico de drogas supostamente praticado de forma reiterada e organizada.
Corroborando a compreensão de primeiro grau, pontuou o Tribunal de
origem que se afigura "[...] necessária e adequada a manutenção da
custódia cautelar do paciente, com vistas à garantia da ordem pública, em
virtude da gravidade concreta dos delitos a ele imputados, evidenciada não
só pela quantidade de entorpecentes apreendidos no cumprimento do
mandado de busca e apreensão (aproximadamente 6kg de cocaína), mas
também pela variedade de munições e armas encontradas no local,
elementos esses sinalizadores de sua periculosidade e que demonstram, in
casu, a insuficiência de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão".
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 963.559/SP, de minha relatoria, Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
5/3/2025
11/3/2025

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO
PARA O TRÁFICO. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO
PERMITIDO (MUNIÇÕES). POSSE DE ARMA DE FOGO COM
NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
INDÍCIOS
DE
HABITUALIDADE.
PERICULOSIDADE.
CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS
CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso
próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia
constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante,
hipótese em que se concede a ordem de ofício.
2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração
da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios
suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em
lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em
abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da
medida. Julgados do STF e STJ.
3. Hipótese na qual foram apresentados elementos concretos a demonstrar o
periculum libertatis e justificar a custódia cautelar.
A prisão em flagrante foi precedida de campana policial, na qual se observou
intensa movimentação no local, indicando habitualidade em tal prática
delitiva. A incursão dos agentes resultou na apreensão de elevada
quantidade e variedade de drogas - 1g de cocaína, 1,9g de crack e 776,6g
de maconha -, corroborando os indícios de dedicação à traficância. Os
elementos indicativos da periculosidade do agravante são potencializados
Documento eletrônico VDA48260257 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/06/2025 20:07:33
Código de Controle do Documento: 2c9fc350-a2e9-42e1-bb5a-89e78206a592

pela apreensão de arma de fogo com numeração suprimida em tal contexto,
de modo que não se verifica ilegalidade na prisão decretada.
4. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons
antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a
segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a
decretação da prisão preventiva.
5. Demonstrada a necessidade custódia cautelar, é inviável a substituição da
prisão preventiva por medidas cautelares diversas, eis que a gravidade
concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria
acautelada com sua soltura.
6. Agravo desprovido.
(AgRg no HC n. 966.492/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
5/3/2025
10/3/2025

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ORDINÁRIO
EM
HABEAS
CORPUS.
TRÁFICO
DE
DROGAS
INTERESTADUAL E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO
RESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. GRAVIDADE CONCRETA.
APREENSÃO DE 8,38 KG DE MACONHA E ARMA. TRANSPORTE PARA
OUTRO ESTADO. PLURALIDADE DE AGENTES. NECESSIDADE DE
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.
INADEQUAÇÃO E INSUFICIÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão
monocrática que negou provimento ao recurso em habeas corpus e manteve
a prisão preventiva da recorrente, presa em flagrante após a apreensão de
uma pistola calibre 9mm com carregador e 8,385 kg de maconha.
2. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva para garantir a ordem
pública, com base na gravidade concreta da conduta, extraída das
circunstâncias da prisão, na posse de grande quantidade de drogas e arma
de uso restrito, as quais seriam transportadas para outro estado da
federação.
II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em analisar a
legalidade da custódia cautelar.
III. Razões de decidir 4. A prisão preventiva está devidamente fundamentada
na gravidade concreta da conduta e na necessidade de garantir a ordem
pública, especialmente em razão da apreensão de grande quantidade de
drogas - 8,385 kg de maconha - e arma de uso restrito, as quais seriam
transportadas para outro estado da federação.
5. A gravidade concreta da conduta, extraída das circunstâncias do flagrante,
justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública, quando
evidenciada a periculosidade da agente e risco de reiteração delitiva.
6. Condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não
são suficientes para obstar a prisão preventiva, notadamente quando
identificados os requisitos e pressupostos do art. 312 do CPP.
Documento eletrônico VDA48260257 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/06/2025 20:07:33
Código de Controle do Documento: 2c9fc350-a2e9-42e1-bb5a-89e78206a592

7. A aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão não se mostra
adequada ou suficiente ao caso concreto, dada a gravidade concreta do fato
delituoso.
IV. Dispositivo e tese 8. Habeas corpus denegado.
(AgRg no RHC n. 207.171/MT, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
26/2/2025
5/3/2025

Diante do exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA48260257 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/06/2025 20:07:33
Código de Controle do Documento: 2c9fc350-a2e9-42e1-bb5a-89e78206a592

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.003.088 / SP
Número Registro: 2025/0169112-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15019961820258260378 20772535920258260000
Sessão Virtual de
a
18/06/2025
24/06/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DIEGO ALVES DE GODOY
ADVOGADO
: DIEGO ALVES DE GODOY - SP369063
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: FLAVIO ELTON DA CUNHA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : FLAVIO ELTON DA CUNHA (PRESO)
ADVOGADO : DIEGO ALVES DE GODOY - SP369063
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA48447796 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/06/2025 00:27:57
Código de Controle do Documento: 373f3dcb-2edd-4ec3-953e-a526c64a2671

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 18/06/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
24/06/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 24 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48447796 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/06/2025 00:27:57
Código de Controle do Documento: 373f3dcb-2edd-4ec3-953e-a526c64a2671